Tribunal: TCU
Processo: 021.731/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato inicial de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata do ato inicial de pensão civil instituída por Antônio Costa Filho, ex-servidor do Ministério da Saúde no cargo de sanitarista, em favor de Maria de Jesus Cunha da Costa, na condição de cônjuge. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no artigo 260 do Regimento Interno do TCU, em considerar legal o ato de concessão de pensão em favor de Maria de Jesus Cunha da Costa, concedendo-lhe registro.